Tribunal: TCU
Processo: 008.457/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em convênio que teve por objeto prestação de serviços de assessoramento técnico ambiental referente às obras de melhoria e adequação da capacidade da BR-101, trecho Florianópolis/SC - Osório/RS, entre outras ocorrências. Análise de proposta de revisão de ofício de acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada por força do subitem 9.6.1.7 do Acórdão 640/2015-TCU-Plenário (de minha relatoria, peça 338), retificado pelo Acórdão 1182/2015-TCU-Plenário (rel. mim. Benjamin Zymler, peça 345), ambos proferidos no TC- Processo 022.244/2010-7 , referente à auditoria realizada por este Tribunal no Instituto Militar de Engenharia (IME), que constatou irregularidades relativas a avenças, entre as quais, o Convênio DNIT PP/211/2004. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base nas disposições do art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005 (atualizada pela Resolução/TCU 235/2010), rever, de ofício, o Acórdão 1411/2018-TCU-Plenário , para tornar insubsistente a multa aplicada à Fundação Ricardo Franco, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se as demais multas impostas aos outros responsáveis indicados no subitem 9.6 daquela decisão; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos representantes legais da Fundação Ricardo Franco.